Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0731855-52.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de apelação da r. sentença proferida nos autos do processo n. 0701763-61.2021.8.07.0010, interposto diretamente no Tribunal (2a instância). Este recurso não pode ser admitido. Com efeito, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, onde tramita a demanda, na qual foi dada a sentença recorrida (art. 1.010 do CPC). Apenas após as formalidades para apresentação de contrarrazões (ao recurso principal e ao adesivo, se o caso), é que os autos serão remetidos ao tribunal (art. 1.010, § 3o). A propósito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro a “apelação por instrumento” e, por isso, não pode ser admitida, por força do princípio da taxatividade dos recursos. Nesse sentido, ensina a doutrina[1]: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (Negritado) Portanto, descumprido o requisito da regularidade formal, inviável a admissibilidade do recurso. Além do mais, conforme noticiado pelo apelante (id. 30549857), há duplicidade de apelações. De fato, em consulta aos autos originários, consta que, na mesma data de distribuição deste apelo, foi interposta apelação perante o juízo da causa, instruído, exatamente, com as mesmas razões deste recurso. Todavia, por força do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao pronunciamento judicial objeto da insurgência. Daí, a inadmissibilidade desta apelação, interposta em desacordo com as normas processuais, para atacar a mesma sentença desafiada pelo recurso idêntico, dirigido ao juízo de primeiro grau. Cumpre registrar que a apelação interposta dentro dos autos principais do processo de origem, foi distribuída à 8a Turma Cível, em 26/10/2021, para a relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro. Logo, não há cogitar-se de prevenção, porquanto, por ocasião da distribuição posterior da outra apelação, este Relator já não mais integrava a 8a Turma Cível. A valer, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Negritado) Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.192